Tribunal: TJDFT
Processo: 0759094-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0759094-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DA COSTA UEJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Foram encaminhados ofícios à OAB/DF e à OAB/AP comunicando que as advogadas constituídas pelo apelante - - Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A e Dra. Ana Caroline Nascimento Costa, OAB/AP 4487A -- não apresentaram razões de apelação, nem justificaram porque deixaram de apresentar. A advogada Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A, pede seja tornado sem efeito o ofício n. 909/2024 - 2aTcrim (ID 58824421). Informa que não representa o apelante, conforme procuração outorgada por ele à nova advogada - Dra. Ana Caroline Nascimento Costa, OAB/AP 4487A (ID 57281212), que interpôs apelação (ID 57281238). A advogada Dra. Ana Caroline Nascimento Costa, OAB/AP 4487A, foi constituída em 10/10/2023 (ID 57281212). No entanto, na autuação constava, por equívoco, também o nome da advogada, anteriormente constituída, Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A. Oficie-se, com urgência, à OAB/DF informando que o ofício 909/2024 - 2aTcrim deve ser desconsiderado porque a advogada, Dra. Danielle Lorencini Gazoni Rangel, OAB/DF 20056A, não mais representava o apelante. Encaminhe-se cópia da presente. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES